Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019448-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula Hipotecária, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA - ME - CNPJ: 77.295.558/0001-76 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LAUDO COMPLEMENTAR – DISCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019448-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA FRANCIOSI LTDA - ME

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
AGROPECUÁRIA FRANCIOSI LTDA – ME,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Execução Provisória n. 0018681-45.2015.8.11.0055, ajuizado em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
que homologou o laudo complementar (75155304 – pág. 99/157), cujo valor encontrado pelo perito foi para a cédula Rural n. 88/00428-7 a quantia de R$ 584.394,77 e para a Cédula Rural n. 89/00372-1 a quantia de R$ 545.793,64, e tal atitude implicou na revogação da decisão (id 75153764 -56/61) que havia declarado a preclusão para ambas as partes de discutir os cálculos da operação 89/00372-1, aonde o perito havia encontrado no primeiro laudo (75153760-Pag 39/86) uma diferença a maior de R$ 1.043.966,51.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que
“a decisão agravada, quando opta em homologar o segundo laudo complementar pericial, cujo qual atribui valor divergente a cédula 89/000372-1 do primeiro laudo pericial, expressamente anuído por ambas as partes, e sequencialmente, declarado precluso para manifestação por parte do requerido, em verdade, prática ofensa a coisa julgada material e formal” (sic),
razão pela qual “
requer que seja declarada a nulidade da decisão agravada, cabendo a este colegiado, a homologar o laudo inicial (75153760-Pag 39/86), que apontou que o autor tinha direito ao recebimento do valor de R$ 1.043.966,51 referente ao Cédula Rural 89/00372-1”
(sic).

Quanto ao mérito, sustenta que
“
é necessário adentrar no mérito do cálculo complementar no que diz respeito a Cédula Rural 89/00372-1, tendo em vista desacerto do perito e do juiz que homologou tal laudo”
(sic).

Afirma que
“o perito esclareceu detalhadamente que alteração substancial entre os dois cálculos se deu por duas razões, a primeira e mais importante delas, foi que, acolhendo a tese do requerido, os lançamentos a título de “abatimento negocial” foram excluídos da planilha, por entender que tais descontos concedidos ao autor não poderiam lhe beneficiar na repetição do indébito, eis que não se tratam de pagamentos, e em segundo, um ajuste de juros que segundo o perito não estava correto”
(sic).

Assevera que “está errado o perito, pois esses lançamentos a título de abatimento negocial, não beneficiaram o autor na presente liquidação” (sic).

Diz que o tal “abatimento negocial” nada mais é do que um desconto concedido na época dos fatos (1990), em razão do adimplemento da parcela por parte do cliente, no qual o banco agora pretende revogá-lo em razão de que fora condenado a devolver este percentual de correção monetária, como forma de compensar parte do valor que tem a devolver.

Alega que “
tais descontos podem ter beneficiado o autor na época dos fatos, 1990, pois foi um desconto, mas não agora na presente liquidação, ou seja, isso não está sendo apurado como crédito em favor do autor”
(sic).

Enfatiza que
“essa compensação implicaria em revogação de um desconto que foi livremente pactuado entre ambas as partes no passado, e não possui nenhuma relação com os fatos que deram ensejo a ação”
(sic).

Discorre que a questão do “abatimento negocial” em relação a este título não pode ser levantada agora, eis que, também absolutamente preclusa, pois a r. sentença não manda compensar ou abater absolutamente nada.

Verbera que
“outro fato que pesa em desfavor do banco, é que o direito que se funda a liquidação é absolutamente disponível, ou seja, não podem ser revistos depois da própria parte concordar com os cálculos e o Magistrado declarar a preclusão sobre aquela discussão
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada
“para homologar o primeiro laudo as fls. 547/548, exclusivamente em relação aos cálculos da cédula 89/00372-1, aonde o perito havia encontrado uma diferença a maior de R$ 1.043.966,51 (um milhão e quarenta e três mil reais novecentos e sessenta e seis mil reais e cinquenta e um centavos), calculados até agosto de 2017, diante da clara preclusão acima informada, bem como, do equívoco do perito em rever seus cálculos, devendo ser mantido a homologação do Laudo complementar sobre a cédula Rural n. 88/00428-7, que encontrou a quantia de R$ 584.394,77”
(Id. 144786169).

Em petição de Id. 148590169 o agravante requereu
“a juntada da guia de depósito referente à garantia do Juízo e seu respectivo comprovante de pagamento”
(sic).

Não há pleito de tutela de urgência no presente recurso.

O agravado ofertou as contrarrazões, pugnando pela violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela parte agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 149070661)

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id.
144806173.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o agravado suscita, em contrarrecursal, a violação ao princípio da dialeticidade, contudo, sem razão, visto que o agravante rebateu os termos do
decisum
, expondo os motivos para sua alteração, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, conforme relatado, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e a parte agravante insurge-se quanto à decisão que homologou o laudo complementar (75155304 – pág. 99/157), cujo valor encontrado pelo perito foi para a cédula Rural n. 88/00428-7 a quantia de R$ 584.394,77 e para a Cédula Rural n. 89/00372-1 a quantia de R$ 545.793,64, e tal atitude implicou na revogação da decisão (id 75153764 -56/61) que havia declarado a preclusão para ambas as partes de discutir os cálculos da operação 89/00372-1, aonde o perito havia encontrado no primeiro laudo (75153760-Pag 39/86) uma diferença a maior de R$ 1.043.966,51.

Pois bem. Conforme extrai-se das razões recursais, o agravante aduz que a decisão ora agravada estaria incorreta, merecendo ser reformada, tendo em vista que, ao seu ver, o
Juízo a quo
deveria observar suposta preclusão e coisa julgada, homologando o primeiro laudo exclusivamente em relação aos cálculos da cédula 89/00372-1, bem como para que seja mantido a homologação do laudo complementar sobre a cédula Rural n. 88/00428-7, ocorre que tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, quando da homologação do Laudo Pericial pelo Juízo, através da decisão agravada, o feito se encontrava na fase de liquidação de sentença, que é o momento para se apurar o real valor devido, em conformidade com a decisão transitada em julgado, a qual, por sinal, assim dispôs em sua parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na ação declaratória ajuizada por Agropecuária Franciosi Ltda em face do Banco do Brasil S.A, com fulcro no artigo 269, I do CPC, para determinar que sejam refeitos os cálculos dos débitos dos contratos n.o 87/00067-9, 8700891-2, 88/00428-7 e 8900372-1, devendo, conforme fundamentação exposta nesta sentença, o requerido, restituir os valores pagos em relação a diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e do BNT (41,28%).

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o seu efetivo pagamento, com juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nos termos do art. 20 § 3o do CPC, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais caso existam, bem como em honorários sucumbências na razão de 10% sobre o valor da condenação devidamente corrigido.

Consequentemente, caso os cálculos venham a apurar a existência de saldo devedor, determino sejam compensados os pagamentos a maior que tenham sido efetuados no curso da contratualidade pelo requerente.

Ainda, caso seja apurada a quitação do débito dos contratos, determino que os valores eventualmente pagos a maior sejam devolvidos, na forma simples, devidamente atualizados pelo INPC desde o desembolso e contando juros legais, desde a citação na presente ação.

Neste último caso, confirmando-se a quitação dos contratos, determino, caso existam, o levantamento imediato das garantias que pendem sob os bens alienados, expedindo-se os ofícios necessários. Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário, após ao arquivo com as baixas e anotações legais.”

Quando iniciada referida fase de liquidação de sentença, o d. Juízo
a quo
determinou a realização de Perícia Judicial, nomeando, para tanto, a empresa Real Brasil Consultoria como Perito do Juízo, conforme depreende-se da decisão de Id. 75153756 – pág. 196.

Assim, o perito Judicial, em uma análise preliminar, com base nas informações e documentos constantes nos autos, identificou o valor inicial de R$1.043.966,51, conforme Laudo de fls. 503 (Id. 75153760 – pág. 41 e seguintes), o qual foi impugnado pela exequente.

Nesse aspecto, o Laudo em questão foi impugnado em sua íntegra pela parte agravante, o que pode ser observado na manifestação de Id. 75153760 – pág. 91, na qual o autor afirmou ao Juízo que o suposto valor correto em relação à operação n. 89/00372-1 seria de R$2.049.107,87.

Considerando a impugnação da parte agravante, o Sr. Perito, requereu ao Juízo a intimação do executado, ora agravado, para apresentar nos autos as planilhas originais da época emitidas pelo sistema SLIP/XER, com o objetivo de ser sanada a questão dos valores de descontos/compensação nas referidas cédulas de crédito.

A parte agravante, em tentativa de induzir o Juízo a contrariar o curso da liquidação de sentença, requereu a intimação do Banco para cumprir com a parte que aduziu ser incontroversa.

Contudo, o d. Juízo Singular, proferiu a decisão de fls. 581 (Id. 75153760 – pág. 135), por meio da qual indeferiu o início da execução, antes de liquidado o valor devido, bem como determinou a intimação do Banco para a apresentação do documento requerido pelo Perito Judicial.

“
De início, em que pese o pleito de fls. 568/569, a verdade é que o simples fato de a parte executada concordar com o cálculo do perito, por si só, não significa que o valor, ao final da liquidação, será, ao menos, aquele apontado à fl. 568. A perícia ainda avança nos autos, mormente por conta das impugnações da própria parte exequente, e poderá desnudar cenário diverso daquele apontado à fl. 568, inclusive, com valor inferior. Logo, se torna temerário, ao menos neste momento, o início da execução antes de liquidado o valor devido e, por isso, INDEFIRO, por ora, o pleito em questão. No mais, INTIME-SE o Banco executado para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as petições de fls. 571/572 e de fls. 578/579, bem como sobre a manifestação do perito de fls. 574/576. Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, exercer o contraditório”.

Com os SLIPs (novos documentos) disponibilizados, em continuidade ao procedimento de liquidação de sentença, os autos foram reencaminhados ao Perito Judicial para promover “
a ratificação ou retificação do laudo pericial apresentado.”
(Id. 75153764 – pág. 102).

Antes da manifestação do Sr. Perito, a parte agravante peticionou nos autos aduzindo novamente a tese da preclusão e que o agravado estaria “
absolutamente impossibilitado de discutir o laudo
”, motivo pelo qual requereu a homologação parcial do primeiro Laudo Pericial e o início do cumprimento de sentença, que já havia sido refutado pelo Juízo, na decisão de fls. 581 dos autos (Id. 75153760 – pág. 135).

Por sua vez, o Sr. Perito apresentou Laudo Pericial complementar, por meio do qual, observando a nova documentação e reconhecendo erro material, retificou o Laudo apresentado anteriormente, para concluir que o montante correto apurado seria de R$1.130.188,41 atualizado até maio/2021.

A preclusão informada pela parte agravante foi tão somente em relação ao direito de o agravado apresentar impugnação ao primeiro Laudo Pericial, o que não vincula o Sr. Perito, o qual tem o dever processual, como auxiliar do Juízo, de analisar os novos documentos acostados aos autos e chegar à conclusão que está em conformidade com a sentença transitada em julgado, o que afasta a tese de ofensa a coisa julgada, aduzida pela parte agravante.

Assim, a despeito das alegações recursais de que

os

cálculos apresentados pelo Perito e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade, não prosperam, vez que não vislumbro que

a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e pautada no laudo técnico confeccionado pelo
expert
.

Isso porque, como cediço,
os cálculos elaborados pela contadoria judicial possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende a parte recorrente.

Lado outro, cabe ainda destacar que, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, no que tange à alegada impossibilidade de serem considerados eventuais compensações não arguidas na fase de conhecimento e que o “abatimento negocial” se trataria de um desconto no contrato concedido pelo Agravado, em razão da adimplência da parte exequente, a verdade é que se está diante de fase de liquidação de sentença, ou seja: para que se chegue ao valor líquido da sentença, é dado às partes juntar documentos que possibilitem a exatidão/fidedignidade da quantia obtida, sendo importante ressaltar que tais documentos foram solicitados pela parte Agravante e pelo Perito Judicial, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 473, §3o do CPC.

Dessa forma, considerando que o Sr. Perito observou os comandos delimitados na sentença em liquidação e, firmado nos documentos apresentados nos autos, verificou a necessidade de retificação do cálculo, em razão de novas informações acerca dos juros aplicados e do abatimento negocial, a decisão agravada não merece reforma, sob risco de violação frontal aos artigos 494, 502 e 503 do CPC.

Em razão disso, a decisão agravada merece ser mantida, pois não existe
qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, não havendo óbice à sua homologação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL
– OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ -LOS – INADMISSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.”
(TJ-MT 10084913020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO –
LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO
– TABELA PRICE E TAXA DE JUROS – EXCLUSÃO DOS JUROS CAPITALIZADOS –
OBEDIÊNCIA AO JULGADO –

REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, não há que se falar em desconsideração da utilização da tabela price e da taxa de juros contratada, haja vista que o expert extirpou os juros capitalizados, nos termos do acórdão transitado em julgado, o que leva a óbvia diminuição na taxa de juros, conforme claramente demonstrado no cálculo pericial realizado.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto no v. acórdão transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.”
(TJMT Agravo de Instrumento 1003436-40.2018.8.11.0000 – DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023